Tribunal: TJSP
Processo: 2013069-70.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2013069-70.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Suzano, em que é embargante VIVIAN
HIGA OLIVEIRA (INVENTARIANTE), são embargados MARINALVA MARIA DO
NASCIMENTO, DUNA NASCIMENTO DA SILVA e JOÃO BATISTA DA SILVA
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2013069-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 26818 - DJFM
2
VOTO N°: 26818
EDCL. N°: 2013069-70.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: FORO DE SUZANO
ORIGEM: 2a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INST.: PAULO EDUARDO DE ALMEIDA CHAVES MARSIGLIA
EMBTE.: VIVIAN HIGA OLIVEIRA
EMBDAS.: MARINALVA MARIA DO NASCIMENTO E OUTRA
Embargos de declaração. Omissão, contradição e obscuridade.
Inexistência.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de
fls. 51/54 que, por votação unânime, negou provimento ao agravo de instrumento
interposto.
Sustenta a embargante a existência de contradição no julgado, sob o
argumento de que antes de indeferir o pleito de tramitação do reconhecimento do tempo da
união estável nos autos do inventário, o Juízo “a quo” deveria ter ouvido a parte contrária,
conforme determina o artigo 10 do Código de Processo Civil.
Alega que embargada Marinalva viveu em união estável com seu
falecido pai, desde o nascimento da embargada Duna, no início dos anos 90, durante a
qual, adquiriram alguns imóveis, apenas, em nome da companheira, que estariam sendo
sonegados, motivo pelo qual requereu o reconhecimento do tempo de união estável nos
autos do inventário, salientado a presença de interesse jurídico.
Pleiteia pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração a
fim de declarar a possibilidade de tramitação do reconhecimento da união estável nos autos
do inventário, determinando ainda que as partes contrárias sejam citadas, visto que a
discussão patrimonial afetará diretamente a partilha a ser realizada nos autos do inventário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2013069-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 26818 - DJFM
3
em atenção ao princípio da economia, da instrumentalidade do processo, e celeridade
processual.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento, pois inexistente a contradição
alegada.
Saliente-se que a omissão, contradição ou obscuridade passível de
ser solucionada em embargos de declaração deve estar presentes no próprio texto da
decisão embargada, não dessa com os elementos constantes dos autos, da doutrina ou da
jurisprudência. Ora, se a decisão embargada diz uma coisa e a parte entende diversamente
porque assim o teor do processo possibilitaria, não cabem embargos de declaração.
Frisem-se, os embargos de declaração destinam-se a desfazer
obscuridade, a afastar contradições, a suprimir omissões ou sanar erro material, que
eventualmente constou da decisão proferida e, nenhuma destas hipóteses se verifica no
caso.
Além disso, o julgador não está obrigado a reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para
sua conclusão, nem tampouco responder a cada um deles.
Nota-se que, os presentes embargos de declaração possuem
inequívoco caráter infringente, não sendo, porém, o meio processual hábil à pretendida
reforma do julgado.
Assim, no caso em tela, a simples leitura do v. julgado demonstra a
inexistência de obscuridade, contradição ou omissão, restando patente à desnecessidade de
qualquer declaração.
Pelo exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.
COELHO MENDES
Relator